Tribunal: STF
Processo: ADI 5860
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 848/2017 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROMOÇÃO DOS OFICIAIS COMBATENTES E ESPECIALISTAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DO MERECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ALEGADA OFENSA OS ARTIGOS 5º, LIV, 37 E 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA MERO SEGMENTO DA CARREIRA DOS MILITARES ESTADUAIS, CONSTITUÍDA NÃO SÓ PELOS OFICIAIS, MAS TAMBÉM PELOS PRAÇAS MILITARES. REQUERENTE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 



    2. A Requerente, entidade associativa que representa entidades de oficiais militares dos Estados e do Distrito Federal, representa mero segmento da categoria funcional dos policiais militares (os oficiais), que também é composta de praças militares (artigo 8º do Decreto-lei 667/1969). Apesar de alegar que passou a ser integrada também pelos praças militares, a requerente restou silente quando instada a comprovar a representação da totalidade da categoria dos policiais militares – oficiais e praças – em, pelo menos, 9 (nove) Estados da Federação.



    3. A Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais - FENEME não possui legitimidade para propor ação de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.750-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.967, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/4/2015; ADI 4.473-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2012; ADI 4.034, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 28/3/2008.



    4. Agravo não provido.